Tribunal: TJMT
Processo: 1040038-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040038-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), MIL GAS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 19.696.601/0001-09 (EMBARGANTE), WANDERLEY DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 615.919.801-78 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), ADRIMAR GONCALVES CARVALHO - CPF: 063.716.211-06 (EMBARGADO), APARECIDA GONCALVES CANDIDO - CPF: 022.361.791-11 (EMBARGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SUS – INEXISTÊNCIA – PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA PRÓPRIA PARTE – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – REQUERIMENTO QUE SEQUER SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA – CARÁTER INFRINGENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não configura omissão a ausência de determinação judicial para expedição de ofício ao SUS quando tal providência pode ser realizada extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante requerimento administrativo direto ao órgão público, prescindindo de intervenção do Poder Judiciário.

A pretensão de reforma de decisão que indeferiu tal medida não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo incabível sua veiculação em agravo de instrumento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1040038-83.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

MIL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA. e WANDERLEY DOMINGOS DE ALENCAR

EMBARGADOS:

ADRIMAR GONÇALVES CARVALHO e APARECIDA GONÇALVES CANDIDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mil Gás Distribuidora Ltda.
e
Wanderley Domingos de Alencar
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 345008351) que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do processo nº 1015642-08.2024.8.11.0055, sob a titularidade do Excelentíssimo Juiz de Direito da referida Vara.

O acórdão embargado manteve integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória de urgência determinando o custeio de tratamento médico multidisciplinar em favor de Adrimar Gonçalves Carvalho, vítima de grave acidente de trânsito, compreendendo diversas especialidades médicas necessárias à tentativa de reabilitação funcional.

Os embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que não teria sido apreciado o pedido de expedição de ofício ao Sistema Único de Saúde – SUS para esclarecimentos acerca dos tratamentos já realizados e em andamento em favor do autor da ação originária.

Argumentam que tal providência seria essencial ao esclarecimento dos fatos, não geraria qualquer prejuízo processual e traria benefícios à elucidação da verdade real.

Postulam o suprimento da alegada omissão, com determinação ao juízo de origem para que encaminhe o ofício pretendido (Id. 345913875).

Em contrarrazões,
Adrimar Gonçalves Carvalho
e
Aparecida Gonçalves Cândido
refutam a existência de omissão, demonstrando que a matéria foi expressamente apreciada tanto pelo juízo de primeiro grau quanto por esta Corte.

Sustentam que o pedido de expedição de ofício já havia sido rejeitado em embargos de declaração opostos perante o juízo originário, decisão essa que foi mantida pelo acórdão embargado ao desprover integralmente o agravo de instrumento.

Apontam o caráter manifestamente infringente e protelatório dos embargos, requerendo sua rejeição com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (Id. 347882874).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR – DECISÃO FUNDADA EM DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ATUALIZADA – EXTENSÃO DA REPARAÇÃO CIVIL – ARTIGOS 944 E 949 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – DECISÃO QUE NÃO CONFIGURA INOVAÇÃO, MAS APERFEIÇOAMENTO DO COMANDO JUDICIAL – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura extrapolação dos limites do pedido inicial ou afronta aos princípios do contraditório e da congruência a decisão que, com base em documentação médica contemporânea, determina o custeio de tratamento clínico multidisciplinar necessário à tentativa de reabilitação funcional da vítima de acidente de trânsito, em consonância com os artigos 944 e 949 do Código Civil.

A complementação da tutela anteriormente deferida, mediante decisões subsequentes, não traduz inovação indevida, mas sim medida de aperfeiçoamento do comando judicial, voltada à concretização da reparação integral do dano.

Ausente demonstração de prejuízo financeiro irreversível à parte ré, especialmente diante da previsão de controle e prestação de contas, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Ao contrário do alegado pelos embargantes, o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Nesta senda, o pedido de expedição de ofício ao SUS foi expressamente mencionado no relatório do acórdão, constando entre os requerimentos formulados no agravo de instrumento, e foi objeto de análise quando o recurso foi integralmente desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada que já havia rejeitado tal pleito. A fundamentação adotada demonstrou que a insurgência recursal não merecia prosperar, o que abrange todos os pedidos formulados, inclusive o ora questionado.

De se destacar também que
a expedição de ofício ao Sistema Único de Saúde para obtenção de informações acerca de atendimentos prestados a determinado paciente constitui providência de natureza meramente administrativa, passível de realização extrajudicial pela própria parte interessada
, sendo que não há qualquer impedimento legal ou fático a que os embargantes, por seus próprios meios, dirijam-se diretamente aos órgãos competentes do SUS e requeiram administrativamente as informações que entendem necessárias à sua defesa, mediante apresentação de procuração e observância dos procedimentos regulares de acesso à informação previstos na legislação aplicável.

Neste sentido, a intervenção do Poder Judiciário para determinar tal providência somente se justificaria diante de comprovada recusa ou omissão injustificada da Administração Pública em fornecer os dados solicitados, o que não foi sequer alegado, muito menos demonstrado nos autos.

A pretensão dos embargantes revela, na verdade, tentativa de transferir ao Poder Judiciário ônus probatório que lhes incumbe, buscando que o Estado-Juiz realize diligência que pode e deve ser promovida pela própria parte no exercício regular de seu direito de defeso, não se tratando, portanto, de medida indispensável ao deslinde da controvérsia ou à garantia do contraditório, mas de mera comodidade processual que não justifica a mobilização da estrutura judiciária.

Acrescente-se que, ainda que se pudesse cogitar de alguma relevância na obtenção de tais informações, o que se admite apenas para argumentar, a pretensão de reforma de decisão interlocutória que indeferiu expedição de ofício não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece o rol de decisões interlocutórias desafiáveis por agravo de instrumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita interpretação extensiva em situações excepcionais, exige que a decisão recorrida verse sobre questão urgente e que possa causar lesão grave e de difícil reparação, o que manifestamente não é o caso de simples indeferimento de expedição de ofício para colheita de informações administrativas.

Assim, sequer seria cabível agravo de instrumento especificamente quanto a este requerimento, devendo eventual insurgência aguardar o momento oportuno da apelação ou, como já mencionado, ser suprida pela iniciativa probatória da própria parte.

Os embargantes sustentam que a expedição do ofício não geraria qualquer prejuízo e contribuiria para o esclarecimento da verdade real.

Ocorre que a ausência de prejuízo não constitui fundamento suficiente para determinar providência desnecessária ou que pode ser realizada por outros meios, mesmo porque o Poder Judiciário não está obrigado a deferir toda e qualquer diligência requerida pelas partes, cabendo ao magistrado, no exercício do poder de direção do processo, avaliar a pertinência, relevância e necessidade de cada medida postulada, sendo que, no caso concreto, tanto o juízo de primeiro grau quanto esta Corte entenderam que a medida não se mostrava necessária, decisão essa que se encontra devidamente fundamentada e não padece de qualquer vício.

O argumento de que a busca pela verdade real justificaria o deferimento do ofício não prospera. O processo civil contemporâneo, regido pelo princípio do contraditório e da cooperação, atribui às partes o ônus de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações. Se os embargantes entendem que informações sobre atendimentos prestados pelo SUS ao autor são relevantes para sua defesa, incumbe-lhes diligenciar pela obtenção de tais dados, seja mediante requerimento administrativo direto, seja por meio de notificação extrajudicial, ou ainda pela juntada de documentos obtidos por outros meios lícitos. Não podem, sob o pretexto de busca da verdade, transferir ao Poder Judiciário ônus que lhes é próprio.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida. Trata-se de utilização indevida do recurso integrativo como sucedâneo de recurso de fundamentação livre, o que não se admite.

O caráter infringente dos embargos é manifesto. Os embargantes não buscam esclarecer ou integrar o julgado, mas sim modificar seu conteúdo, pretendendo que esta Corte determine providência expressamente rejeitada tanto pelo juízo de origem quanto pelo acórdão embargado. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração e configura tentativa de revisão do mérito por via inadequada.

Quanto à alegação de caráter protelatório suscitada nas contrarrazões e ao pedido de aplicação de multa, entendo que, embora os embargos sejam manifestamente improcedentes e revelem inconformismo com o julgado, não se verifica, no caso concreto, elementos suficientes para caracterizar inequivocamente o propósito exclusivo de retardar o andamento processual ou configurar abuso do direito de recorrer.

Os embargantes, ainda que de forma equivocada, articulam fundamento jurídico para sua pretensão, invocando suposta omissão no julgado, sendo que o fato de a tese ser manifestamente improcedente não implica, por si só, má-fé processual ou intuito protelatório, podendo decorrer de mero erro de avaliação quanto aos limites e finalidades do recurso manejado. Assim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, advertindo, contudo, a parte embargante de que a reiteração de expedientes recursais manifestamente infundados poderá ensejar, em situações futuras, a aplicação das sanções processuais cabíveis.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026